Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu a adesão ao programa Regularize da PGFN para pagamento de tributos federais nos termos do Edital no 2/2024. Em suas razões, o agravante aduziu que a adesão da massa falida ao “Programa Regularize da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) para pagamento de tributos federais com redução de multas e juros, trará uma economia financeira para a massa falida na ordem de R$ 1.067.045,74 (um milhão, sessenta e sete mil, quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).” Alegou que a fundamentação da decisão, no sentido de que o deferimento do pedido vai de encontro ao princípio do tratamento paritário dos credores, é equivocado. Preparo regular (ID 64382005) Pedido liminar indeferido (ID 64554100). Diante do decurso total do prazo para adesão ao Edital PGFN no 2/2024, a agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse de agir. A agravante alegou que o Edital no 2/2024 da PGFN “foi prorrogado e encontra-se vigente por força do Edital PGDAU 11/25”, cujo prazo para adesão ainda se encontra em curso (ID 77899207). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a adesão ao programa Regularize da PGFN para pagamento de tributos federais, nos termos do Edital PGDAU no 2/2024, cujo prazo inicial foi prorrogado até o dia 27.12.2024. Uma vez esgotado o prazo para a adesão à transação tributária estabelecida no edital, fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, ante a ausência de utilidade de eventual provimento deste recurso. Salienta-se que, ao contrário do que alega a recorrente, o Edital PGDAU n. Edital no PGDAU 11/25 não prorrogou o Edital no 2/2024. Trata-se, em verdade, de novo edital referente a nova proposta de transação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), superveniente à interposição do presente recurso. Neste sentido, salienta-se que a própria agravante afirmou na origem trata-se de um novo edital “com as mesmas condições para transação dos débitos fiscais anteriormente constantes do edital PGDAU no 06/2024”. Por este motivo, requereu ao juízo de origem a adesão ao novo programa de parcelamento (origem – ID 241958680). Destaco que o pedido de adesão ao Edital no PGDAU 11/25 aguarda apreciação pelo juízo de origem. Com efeito, em 05 de novembro de 2025, o magistrado determinou a intimação da União para, somente então, deliberar sobre o pedido (origem – ID 255860242). Assim, eventual decisão sobre a adesão ao Edital no PGDAU 11/25, além de extrapolar os limites objetivos do presente recurso, implicaria em supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, sábado, 29 de novembro de 20255. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411